Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-97.2022.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6114 - Benefício Assistencial (Art. 203
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801540-97.2022.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0801540-97.2022.8.14.0136

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E LEANDRO SOARES PEREIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EQUIPADO COM LEITO DE UTI E PREPARADO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0801540-97.2022.8.14.0136

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E LEANDRO SOARES PEREIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
LEANDRO SOARES PEREIRA
contra o
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
.

Consta da exordial que:

“Órgão Ministerial recebeu informação de que LEANDRO SOARES PEREIRA (26 anos de idade) necessita, ser transferido para Unidade Hospitalar que ofereça leito de UTI, em caráter de urgência, conforme consta nos documentos juntados aos autos (anexo NF 001256-048/2022).

Conforme laudo médico anexo, o paciente LEANDRO SOARES PEREIRA, víti
ma de disparo de arma de fogo, deu entrada no Hospital Municipal Daniel Gonçalves, na data de 03/07/2022, com quadro de ferimento grave na região torácica e abdominal. Conforme apurou-se, nas primeiras 24hs de internação, o paciente evoluiu com choque hipovolemico, necessitou de transfusão sanguínea, apresentou febre, redução de plaquetas e necessitou ser posto em ventilação mecânica (intubação) Depreende-se dos autos, que o paciente, o qual apresentou evolução e piora dos sintomas supramencionados, foi submetido a exames preliminares no qual contatou-se a necessidade de transferência do mesmo para realização tratamento intensivo com suporte de leito de UTI, conforme laudo médico em anexo.

Neste diapasão e conforme consta no Laudo Médico anexo, o paciente em referência necessita ser transferido para Hospital que ofereça suporte,
com urgência, de LEITO DE UTI, uma vez que a unidade de Canaã dos Carajás não dispõe dos recursos para o devido e efetivo tratamento.

Ressalte-se, oportunamente, que fora solicitada em 05/07/2022 pelo
Hospital Municipal a transferência da paciente, para leito de UTI, visando a realização do tratamento necessário, conforme se extrai do sisreg n° 425687087 anexado aos autos, contudo, até o presente momento não foi liberado leito para o referido paciente, consoante informações do sistema de regulação de leitos.

Diante de todo o exposto e considerando a gravidade do estado de saúde do
paciente, a solicitação de transferência para HOSPITAL COM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O SEU TRATAMENTO INTENSIVO possui caráter de URGÊNCIA, pois NÃO é possível (ADMISSÍVEL) que o Sr. LEANDRO SOARES PEREIRA continue a esperar uma eventual liberação de leito (sem qualquer previsão), principalmente diante do risco de piora do seu quadro clínico.

Assim, para a preservação da vida deste, o paciente deve ser internado
IMEDIAMENTE em qualquer vaga disponível, seja ela PÚBLICA OU PRIVADA, AINDA QUE SEJA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.”

Assim, diante dos fatos supratranscritos, o Ministério Público ingressou com a presente Ação Civil Pública e requereu:

“1) Recebimento e autuação da presente petição e documentos anexos, e o
processamento devido;

2) Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para
que determine aos Requeridos ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública e ao MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde para que viabilizem, em caráter de URGÊNCIA a transferência do paciente LEANDRO SOARES PEREIRA, PARA UNIDADE HOSPITALAR COM LEITO DE UTI E COM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O SEU TRATAMENTO a fim de que seja realizado o tratamento prescrito a paciente, conforme consta no laudo médico, ou para outro hospital de referência com condições de atendê-la, em qualquer ente Federativo, público ou privado, com transporte adequado ao seu estado de saúde, inclusive UTI aérea, às expensas dos Requeridos, com acompanhante (se necessário), sob pena de cominação de MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DOS ENTES PÚBLICOS;

3) A citação do Estado do Pará e Município de Canaã dos Carajás, através do órgão de advocacia responsável, na forma do art. 242, §3o do Novo Código de Processo Civil, para, querendo contestar o presente pedido, no prazo da lei, sob pena de confissão e revelia, nos termos do disposto no art. 344 do mesmo diploma legal, seguindo-se o rito ordinário;

4) Deferida a liminar e não cumprida a decisão desse Juízo, seja cópia da certidão de descumprimento encaminhada a este Órgão Ministério Público para o ajuizamento de ação penal pelo crime de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código Penal), bem como advertindo-as de que o não cumprimento da liminar deferida poderá acarretar sanções por ato de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, resultando inclusive em imposição de penalidade de suspensão dos direitos políticos;
5) DECORRIDO O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEM O
CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR DEFERIDA, CERTIFIQUE-SE O OFICIAL DE JUSTIÇA, E, SEJA PROMOVIDO O BLOQUEIO NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DOS ENTES REQUERIDOS, UTILIZANDO-SE, PARA TANTO, DO SISTEMA SISBAJUD, NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), PARA COBERTURA DO
TRATAMENTO MÉDICO DETERMINADO E A REMOÇÃO DA PACIENTE OU A FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA, NO IMPORTE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), A SER DESCONTADA DAS CONTAS DE TITULARIDADE DOS ENTES REQUERIDOS, VIA SISBAJUD, SENDO EM AMBOS OS CASOS, O VALOR BLOQUEADO, ENTREGUE AO PACIENTE PARA QUE PROCURE CUMPRIR SPONTE PRÓPRIA A
OBRIGAÇÃO, OCASIÃO EM QUE DEVERÁ COMPROVAR DOCUMENTALMENTE TODAS AS DESPESAS MÉDICAS DESPENDIDAS;
6) A procedência total do pedido inicial, nos termos do disposto nos artigos 3° e 11 da lei n° 7.347/85, a fim de obrigar o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a garantirem, em caráter de urgência, a transferência do paciente LEANDRO SOARES PEREIRA para hospital de alta complexidade que conte com condições adequadas para o tratamento prescrito em caráter de urgência, no caso, em qualquer vaga disponível, seja ela PÚBLICA OU PRIVADA;
7) A condenação do Estado do Pará e Município de Canaã dos Carajás
ao pagamento de custas e demais despesas processuais, que deverão ser revertidas em favor do FUNDO DO REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ9, assim como no ônus da
sucumbência;
8) A produção de todos os meios lícitos de prova que se figurem necessários;

O pedido de tutela antecipada foi deferido. ID 12057106.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 12057168.

O Município de Canaã dos Carajás não apresentou contestação. ID 12057172.

O Ministério Público apresentou replica. ID 12057176.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente a ação, confirmando a liminar concedida. ID 12057177.

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 12440257.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0801540-97.2022.8.14.0136

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E LEANDRO SOARES PEREIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

Ao analisar os autos, verifica-se que foram juntados laudos médicos e exames, que comprovam o estado de saúde do paciente
LEANDRO SOARES PEREIRA,
bem como a necessidade de ser internado em leito hospitalar com UTI, adequado para o seu tratamento.

O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Neste sentido vem sendo decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. 2) Deve ser mantida a sentença que determinou que o ente estadual providenciasse a transferência urgente de paciente, à leito em hospital e seu tratamento, diante do quadro grave de saúde. 3) Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida in totum. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois . Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). (12084518, 12084518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO DE MULTA PESSOAL COMINADA AO GESTOR EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e, em sede de remessa necessária, afastar a multa pessoal cominada aos gestores e confirmar a sentença em todos os demais termos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa... (10532031, 10532031, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-05).

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023